Tribunal: TJDFT
Processo: 0730637-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução fiscal, indeferiu o reconhecimento de fraude em execução. Sustenta o Agravante que a venda foi feita pelo sócio da empresa quando já existia inscrição do débito tributário da mesma empresa em dívida ativa. É a suma do pedido. Eis o teor da Decisão agravada: “O Distrito Federal noticia (ID 78235585) a ocorrência de fraude à execução, uma vez que o corresponsável Júlio Maria Borba Peixoto alienou imóvel de sua propriedade (apto n. 206 do Bl. A, da SQS 303, matrícula n. 55016 do 1o CRI), em 24.04.07, ou seja, após a inscrição do presente débito em dívida ativa. Sustenta que a alienação de patrimônio do devedor tributário, sem deixar reserva suficiente para honrar os débitos tributários constitui fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN. Pediu: a) A expedição de alvará para levantamento da importância indicada na certidão Id. 78033769, no valor de R$ 30.404,96; b) A penhora, via e.Ride, o registro da penhora, a avaliação e o praceamento do imóvel do corresponsável descrito como: - Lote 24 da QI A/2 do SHI/SUL, em Brasília-DF, matriculado sob o n. 54217 do 1o CRI do DF (Vide certidão de ônus anexa); c) a declaração de nulidade, por fraude à execução fiscal (CTN art. 185) do imóvel alienado pelo corresponsável após a inscrição do débito em dívida ativa, bem como a penhora e praceamento do aludido bem. É o relatório. Decido. Alvará Defiro a expedição de alvará de levantamento da quantia constrita, no importe de R$ de R$ 30.404,96, com seus acréscimos, se houver, em favor do exequente. Fraude à execução A fraude à execução, na seara tributária, tem regramento conferido pelo art. 185 do CTN, com redação modificada pela Lei complementar no 118/2005, cuja redação transcrevo: “Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou renda, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário inscrito como dívida ativa”. Tal artigo traz as hipóteses de fraude à execução, disciplinando que resta configurada tal circunstância quando já há uma ação de conhecimento ou uma execução em andamento e o patrimônio do devedor é alienado a terceiro, desde que passível de penhora. Tal dispositivo, trazido à lume pelo exequente, deve ser aplicado em consonância com o enunciado da Súmula no 375, do E. STJ, cuja redação transcrevo: “STJ Súmula no 375 - Reconhecimento da Fraude à Execução - Registro da Penhora - Prova de Má-Fé do Terceiro Adquirente. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso em apreço, depreende-se que a alienação do imóvel localizado na SQS 303, bloco A, apto. 206, ocorreu antes do ajuizamento da presente execução fiscal, conforme se apura do ID 78235589. Assim, por ocasião da venda, não havia nenhuma restrição averbada no registro do imóvel. Ora, nestas circunstâncias, somente seria possível a caracterização da fraude se o exequente trouxesse aos autos elementos suficientes para comprovar tal ilicitude. Na ausência de tais elementos, não há como reconhecer a má-fé dos adquirentes e a consequente fraude alegada, não havendo alternativa senão o reconhecimento da eficácia da venda, resguardando-se os compradores de boa-fé. Transcrevo, nesse sentido: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS DE IMÓVEL. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. 1. Na fraude à execução de dívidas tributárias incidem as disposições do CTN, em razão do princípio da especialidade, razão pela qual a Súmula 375 do STJ, que dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má fé do terceiro adquirente, não se aplica ao caso dos autos (STJ no REsp 1.141.990, na sistemática do art. 543-C do CPC/73). 2. Anteriormente à vigência da LC 118/2005, presumese em fraude à execução a alienação efetivada após a citação válida do devedor, e, após 09.06.2005, considera-se fraudulenta aquela realizada após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa. 3. Caso em que o embargante logrou produzir prova da posse do imóvel, adquirido, mediante alienações sucessivas, de boa-fé. 4. Considerando as condições do caso concreto e especialmente a ausência de registro das alienações do imóvel, resta descabida a condenação da União em honorários advocatícios. (TRF-4 - AC: 50010381020164047127 RS 5001038-10.2016.4.04.7127, Relator: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 28/11/2018, PRIMEIRA TURMA) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. A Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé de terceiro adquirente, ônus que incumbia ao credor da penhora e do qual não se desincumbiu. Ocorrida a transferência da propriedade do veículo, que se dá pela tradição, e é presumida pela transferência do bem junto ao Departamento Nacional de Trânsito, antes do registro da penhora e sem prova da má fé, justifica-se o deferimento da liberação da restrição imposta sobre o veículo do embargante de terceiro. (Apelação Cível No 70069217131, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em 11/05/2016). (TJ-RS - AC: 70069217131 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 11/05/2016, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/05/2016) São os termos em que REJEITO o pedido de reconhecimento de fraude à execução e consequente nulidade do negócio. Penhora O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Destarte, defiro o pedido de penhora do(s) imóvel(is), cuja(s) matrícula(s) é(são) 54217 e a(s) certidão(ões) se encontra(m) no ID 78235587. Nomeio o(s) executado(s) depositário do(s) imóvel(s) registrado em seu(s) nome(s). Considerando o teor do artigo 845, §1o, combinado com o art. 188, ambos do Código de Processo Civil, atribuo à presente decisão força de termo de penhora. Após, proceda-se à avaliação do(s) bem(ns), expedindo-se as diligências necessárias. Deverá ser providenciada pela Secretaria, em homenagem ao Princípio da Cooperação, a averbação mencionada no art. 844 do CPC por meio do e-RIDF, juntando-se comprovante nos autos. Intime(m)-se da(s) penhora(s) e da(s) avaliação(ões) o(s) executado(s) e, se o caso, o(s) respectivo(s) cônjuge(s), devendo ser(em) advertido(s) de que o prazo para oferecer embargos à execução fiscal é de 30 (trinta) dias. Após, no caso de haver notícia de direitos de terceiro(s), incidentes sobre o(s) imóvel(is) penhorado, seja nos autos ou na(s) certidão(ões) da(s) matrícula(s), intime(m)se o(s) terceiro(s) interessado(s), nos termos do art. 799 do CPC.” Mantenho provisoriamente a Decisão agravada. Trata-se de alienação antiga, com cerca de 15 anos, sucedida de outras transações sucessivas. Quando da alienação não havia ação judicial em andamento, penhora ou inscrição junto à matrícula do imóvel. A Decisão agravada fez a interpretação do caso concreto com o entendimento sedimentado em Súmula do STJ (Súmula 375), sendo que o tema 290 STJ citado é posterior à transação. Indefiro, pois, o efeito suspensivo ativo, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28/09/2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator